Tribunal: TJMT
Processo: 1014261-06.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014261-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA SILVA CELESTRINO - CPF: 551.411.701-44 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (RECORRIDO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014261-06.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

GMAC Administradora de Consórcios LTDA

MAPFRE Seguros Gerais S.A

Recorrido(s):

Adriana Silva Celestrino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA APÓS A MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO FOI CONFIRMADO O GRUPO DO CONSÓRCIO ADQUIRIDO PELO FALECIDO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restou comprovado que o consorciado adquiriu o seguro prestamista, o valor da carta de crédito deve ser liberado ao espólio visto que o referido seguro tem como objetivo a quitação da dívida contraída pelo segurado junto a instituição financeira em caso de morte, como ocorreu no presente caso.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A priori, importante consignar que, no caso em tela, é nítido que o contrato celebrado entre as partes é de adesão, não podendo o consumidor discutir, modificar ou suprimir cláusulas que são desvantajosas a ele. Assim, tenho que o contrato em apreço se amolda a um contrato de adesão, nos termos do Artigo 54 do CDC, devendo, portanto, sofrer limitações quantos as cláusulas tidas como abusivas. Destarte, o fornecedor não pode estabelecer cláusulas desproporcionais. Além do mais, destaco que as clausulas contratuais impostas pelas Reclamadas colocam o Reclamante em desvantagem exagerada, sendo vedado, nos termos do inciso IV do Artigo 51 do CDC.
Partindo dessa premissa, constata-se que houve o aperfeiçoamento contratual no momento de sua assinatura e pagamento da primeira parcela, sendo nitidamente abusiva a cláusula que difere o início da vigência contratual para 24 (vinte e quatro) horas após a realização da primeira assembleia
. A propósito: RECURSO - Apelação - Deserção por falta de preparo - Não ocorrência - Admissível formular pedido de gratuidade da justiça nesta sede recursal - Art. 99 do CPC - Recorrente faz jus ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Recurso conhecido. CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA - Ação ajuizada contra a administradora e seguradora - Alegação de ilegitimidade passiva da primeira - Não caracterização - Contratação a envolver cadeia de consumo, de modo entender, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que todos os fornecedores integrantes da relação de consumo em testilha se apresentam solidariamente responsabilizados por prejuízos suportados pelo consumidor - Não é dado ao consumidor adquirir a cota de consórcio sem a contratação do seguro prestamista, cujo pagamento indenizatório repercutirá na esfera patrimonial da administradora do consórcio - Precedentes deste Tribunal de Justiça - Preliminar rejeitada. CONSÓRCIO -
SEGURO DE VIDA - Contratação e pagamento da primeira parcela - Falecimento do consorciado antes da realização da primeira assembleia - Previsão contratual que estipula o início da cobertura contra sinistro somente após a realização da primeira assembleia e com participação do proponente - Abusividade - Caracterização - Violação da boa fé que deve permear os contrato e gerar onerosidade excessiva ao consumidor aderente - Incidência do art. 51, IV, do CDC - Nulidade reconhecida - Ao assinar a proposta contratual, que obriga a adesão ao seguro de vida coletivo, e pagar a primeira prestação, o pacto já se aperfeiçoou, independentemente do consorciado e beneficiário do seguro participar da assembleia
- O espólio do falecido faz jus à quitação antecipada do saldo devedor atinente à sua cota, de modo a ensejar a liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial e a liberação da carta de crédito, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo - Sentença reformada - Recurso provido para esse fim. (TJ/SP; Apelação Cível 1000417-92.2015.8.26.0168; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019). (destaquei).”.

3. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PRESTAMISTA) - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - NULIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA, PORQUE ABUSIVA - APLICABILIDADE DO CDC - RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBERTURA SECURITÁRIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do CDC, é nula a disposição do contrato de seguro que estabelece como início da sua vigência o dia seguinte à assembleia dos segurados, pois cuida-se de cláusula leonina, que coloca o consumidor em excessiva desvantagem
.

O descumprimento da avença pela seguradora não é suficiente para configurar o dano moral, porque a frustração contratual, por si só, não gera indenização, especialmente quando não há evidência do sofrimento daí advindo.

(N.U 0001677-81.2008.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)

4. Não restando comprovado pelas recorrentes de que o grupo do consórcio adquirido pelo falecido não foi constituído, não há que falar em negativa quanto à cobertura do seguro prestamista. Portanto, é abusiva a cláusula que prevê a cobertura do seguro a partir da primeira reunião (assembleia), por se tratar de contrato de adesão e o segurado ter efetuado o pagamento do seguro antes do seu falecimento.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos formulados por
ADRIANA SILVA CELESTRINO
em desfavor de
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
para
CONDENAR
as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 27.894,00 (vinte e sete mil oitocentos e quatro reais),
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a abertura do sinistro (05/10/2018).”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021